Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728385-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI GUEDES LOPES DA CAMARA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARLI GUEDES LOPES DA CÂMARA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0162109-74.2009.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de outros pelo BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, rejeitou a alegação de consumação da prescrição intercorrente formulada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Por meio da petição de ID no 91761176 a parte executada peticionou alegando que o crédito perseguido se encontra prescrito. Em suma, argumenta que o prazo prescricional foi suspenso por um ano em 25/11/2016 e, voltou a fluir em 25/11/2017, quando teve início a fluência da prescrição intercorrente que se efetivou em 24/11/2020, uma vez que o prazo prescricional da execução de título extrajudicial é trienal, conforme art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no ID no 95347305, e rechaçou a prescrição, sob a alegação de que seria de 5 anos o prazo prescricional, nos termos do art. 206, § 5o, I e 206 – A, ambos do CC. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz reconhecer de ofício a prescrição, instituto que foi concebido como mecanismo de extinção do direito de exigir do devedor o cumprimento forçado de uma obrigação não cumprida. A prescrição intercorrente, de fato, passou a ser prevista na hipótese do art. 921, § 4o do CPC em vigor. Contudo, no caso dos autos, sem razão a parte executada. A decisão que suspendeu os autos, na forma do art. 921, §1o do CPC precluiu em 25/01/2017, iniciando-se em 26/01/2017 a suspensão anual, durante a qual fora suspensa também a prescrição. Nesse sentido é o Enunciado 195 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: ‘O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o’. Ou seja, o prazo prescricional apenas iniciou seu curso em 26/01/2018. Por meio da Portaria Conjunta 24, de 20 de fevereiro de 2019, foi determinada a conversão do suporte dos processos judiciais físicos em trâmite no TJDFT para o meio digital. Nesse sentido, de acordo com o art. 10 da mencionada portaria, em 10/12/2020, ID no 79394921, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual desconformidade dos autos. A parte exequente se manifestou em 06/01/2021- ID no 80632902. A pretensão dos autos se amolda ao art. 206, § 3o, VIII do Código Civil - prescrição trienal. Assim, considerando que o lapso inicial do prazo prescricional da execução se iniciou em 26/01/2018 e a data de manifestação nos autos, não vislumbro a ocorrência da prescrição, mormente pelo fato de que logo após ser intimada da digitalização (10/12/2020) a parte exequente logo se manifestou (06/01/2021). Portanto, não reconheço a incidência do fenômeno da prescrição. Fica a executada MARLI GUEDES LOPES DA CAMARA intimada a comprovar que o imóvel indicado a penhora é bem de família, no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de penhora do imóvel de matrícula no 204.924 registrada no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. I. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e diz que tal decisum deve ser reformado, uma vez que implementada a prescrição intercorrente, pelo prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. Argumenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, “o art. 921, §1o do CPC não estabelece que o início da contagem do prazo seja a partir da preclusão, tampouco o Enunciado 195 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, que dispõe ser a partir da intimação, que ocorreu em 29/11/2016 (id 79239248)” (Num. 28732786 - Pág. 4). Entende que, desse modo, “o prazo prescricional foi suspenso por um ano em 25/11/2016 e, portanto, voltou a fluir em 25/11/2017. Assim, após três anos, em 25/11/2020, efetivou-se a prescrição intercorrente” (Num. 28732786 - Pág. 4). Acrescenta a Agravante que, “seja contando o prazo a partir da decisão que suspendeu o processo (id 79239246) ou da sua intimação pelo DJ (id 79239248), o direito estaria prescrito, pois apenas ocorreu a manifestação do exequente juntando a planilha de débitos em 01/03/2021, conforme manifestação de id 91761176” (Num. 28732786 - Pág. 4). Sustenta que “a jurisprudência desse i. Tribunal não condiciona a preclusão da decisão que suspendeu o processo ao início da contagem de um ano, para então passar a fluir a prescrição intercorrente. Assim, esse prazo de um ano se inicia no dia seguinte ao da decisão que suspendeu o processo ou, caso assim não entenda essa d. Turma, a partir da intimação da parte exequente, que ocorreu em 29/11/2016 (id 79239248), conforme Enunciado 195 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis” (Num. 28732786 - Pág. 5). Assevera, ainda, que somente as diligências úteis na busca efetiva pela satisfação do crédito têm o condão de obstar a prescrição. Conclui que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a prescrição intercorrente e, assim, extinguir o Feito originário, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que “houve o requerimento de penhora de imóvel da executada por meio da petição ID87799201” (Num. 28732786 - Pág. 7). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento “para que seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executória e consequente extinção do processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC” (Num. 28732786 - Pág. 7). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0162109-74.2009.8.07.0001, rejeitou a alegação de consumação da prescrição intercorrente formulada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que “houve o requerimento de penhora de imóvel da executada por meio da petição ID87799201” (Num. 28732786 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Quanto à alegação de que houve pleito de penhora de bem imóvel, é certo que o eventual deferimento de tal constrição ensejará a possibilidade de impugnação pela Executada na origem. Ainda, eventualmente e oportunamente, poderá a Agravante lançar mão do competente Agravo de Instrumento, caso sobeje interesse. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador